Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO. CUMPRIMENTO DE REQUISITO TEMPORAL. UM QUARTO SE HOMENS OU UM QUINTO SE MULHERES. ATENDIMENTO. REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO. DECRETO 9.246/17. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de concessão do indulto da pena restritiva de direitos, com base no Decreto no 9.246/17, ao fundamento de não cumprimento do requisito temporal.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de cômputo do tempo em que o apenado esteve preso, preventivamente, por crime superveniente (tráfico de drogas) para o indulto referente ao crime anterior (tráfico privilegiado), já com trânsito em julgado na data limite do Decreto no 9.246/2017, para efeito de indulto.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do art. 1o, inciso IV, do Decreto no 9.246/2017, o indulto natalino coletivo será concedido quando cumprido um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos.
4. O apenado permaneceu preso, em função da prática do crime de tráfico privilegiado, de 27-abril-2016 a 20-julho-2016, em um total de 2 meses e 24 dias. Ocorre que, em 1o-setembro-2017, foi preso preventivamente por outro crime (tráfico de drogas), e permaneceu preso até (e além) a data limite do Decreto no 9.246/2017, ou seja, 25-dezembro-2017. O trânsito em julgado da condenação referente ao segundo crime somente ocorreu em 15-junho-2018. Portanto, o tempo em que o apenado esteve preso, de 1o-setembro-2017 a 25-dezembro-2017, deve ser computado para fins do indulto previsto no Decreto no 9.246/2017, para o crime de tráfico privilegiado, cuja situação estava consolidada (com trânsito em julgado) até a data limite do Decreto, o que satisfaz o requisito de 1/4 (ou 25%) da pena aplicada, a autorizar o indulto.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.